Tribunal: STF
Processo: Rcl 47208
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, nos autos de n. 0001333-82.2016.5.21.001, alegando o descumprimento ao decidido por esta Corte no julgamento realizado na ADPF 556.



    Narra a reclamante que o órgão reclamado expediu ordem de penhora em seu desfavor, afastando a aplicação das prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública, providência não se coaduna, conforme aduz, com a orientação firmada no supracitado paradigma.



    Requer, ao final, a cassação definitiva da decisão reclamada. 



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, esclarecendo que a discussão acerca do regime de execução aplicável à CAERN havia sido travada na fase de conhecimento, ocasião na qual restou definitivamente decidido que a CAERN, por ser integrante da Administração Pública Indireta, não se equipara à Fazenda Pública e não se beneficia das prerrogativas a esta atribuídas. Informou, assim que, na hipótese, não foi aplicado o entendimento fixado no julgamento da ADPF 556 em razão da autoridade e imutabilidade conferidas à coisa julgada material. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, frisando a pertinência do verbete 734 da Súmula do Supremo. Alega ocorrido o trânsito em julgado no que se refere ao regime de execução a ser aplicado na hipótese, pelo que requer a revogação da liminar e que seja determinado o prosseguimento da execução sem as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta ação, salientando que o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios preconizado no art. 100 da Constituição Federal, à luz do assentado no julgamento da ADPF 556.



    É o relatório. Decido. 



    2. A questão jurídica posta à apreciação nestes autos diz respeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 556, que restou assim ementado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    O órgão trabalhista reclamado, de outro lado, excluiu a CAERN dos benefícios da Fazenda Pública, de que é exemplo o pagamento de débitos pela sistemática dos precatórios.



    Esse entendimento, entretanto, foi expressamente rechaçado por este Tribunal no julgamento da ADPF 556, consoante se depreende da simples leitura de sua ementa.



    Ressalto, ainda, que há julgamentos de ambas as Turmas deste Tribunal, em casos semelhantes, garantindo à ora reclamante o benefício de pagamento de seus débitos pelo regime de precatórios. Exemplificativamente, confiram-se: 



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Observância ao regime de precatórios. Sociedade de economia mista. Serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A orientação firmada na ADPF nº 556/RN relativamente ao regime de precatórios aplica-se à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista criada para prestar serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de obtenção de lucro. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 41630 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41864 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.4.2021)



    Por fim, destaco que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se a executada, assim, ao regime processual constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    Esse entendimento, prevaleceu em recente julgamento da 1ª Turma desta Corte, em caso semelhante ao presente (Rcl 48.041 Agr, Rel. ministra Rosa Weber, Red. p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, julgado em 30/8/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução contra a reclamante, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADPF 556.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator